Tribunal: TJDFT
Processo: 0723500-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DAS REAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 229, da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. 1.1. O artigo 1.703, do Código Civil determina como obrigação dos cônjuges separados a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
2. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser arbitrados em consonância com o binômio necessidade do alimentando e possibilidade econômica do alimentante, devendo-se observar, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. No caso em apreço, não é possível visualizar a desproporcionalidade dos alimentos anteriormente fixados a partir dos documentos apresentados aos autos até o presente momento. 3.1. É necessária maior dilação probatória, tanto para comprovar os rendimentos auferidos pelos genitores, quanto para indicar as necessidades do alimentando, o que, em sede de cognição superficial, não se mostra viável.
4. À míngua de um contexto probatório razoável, os alimentos provisórios fixados na origem devem ser mantidos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.